Tribunal: STJ
Processo: 5014676-41.2021.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166290 - SP (2024/0319750-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FOGAR GASTRONOMIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA
N.
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Não se conhece do recurso especial na hipótese em que os
dispositivos legais sustentados como violados pela Corte de origem
não contêm comando capaz de sustentar a tese recursal referente à
existência de interesse de agir e de infirmar o juízo formulado pelo
acórdão recorrido, ressaindo nítida a deficiente fundamentação
recursal. Aplicabilidade da Súmula n. 284/STF.
2. A manutenção do óbice ao conhecimento do especial pela alínea
importa a inviabilidade de conhecimento do dissídio
a
jurisprudencial proposto pela alínea do permissivo constitucional.
c
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: cd69f496-bb47-48e7-b73d-08eb9161c343

Documento eletrônico VDA50993832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: cd69f496-bb47-48e7-b73d-08eb9161c343

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166290 - SP (2024/0319750-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FOGAR GASTRONOMIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA
N.
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Não se conhece do recurso especial na hipótese em que os
dispositivos legais sustentados como violados pela Corte de origem
não contêm comando capaz de sustentar a tese recursal referente à
existência de interesse de agir e de infirmar o juízo formulado pelo
acórdão recorrido, ressaindo nítida a deficiente fundamentação
recursal. Aplicabilidade da Súmula n. 284/STF.
2. A manutenção do óbice ao conhecimento do especial pela alínea
importa a inviabilidade de conhecimento do dissídio
a
jurisprudencial proposto pela alínea do permissivo constitucional.
c
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado por Fogar Gastronomia Ltda. desafiando decisão de fls. 452
/457, que não conheceu do recurso especial, sob os seguintes pilares: (I) aplicação da
Súmula n. 284/STF, tendo em vista que o dispositivo legal invocado como malferido, nas
razões de apelo raro, não se presta a sustentar a tese recursal de que "o fundamento para
o reconhecimento do interesse de agir está na real necessidade de provocar o Poder
Judiciário para efetivar o direito. Como já debatido, este é o caso dos autos, ainda que
haja a previsão legal, esta não tem sido implementada, estando o recorrente sujeito a
indevida" (cf. fl. 373), ressaindo nítida a deficiente fundamentação recursal; e (II) é
impossível conhecer do recurso especial pelo dissídio jurisprudencial invocado, uma vez
que o mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
Documento eletrônico VDA50023582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:01
Código de Controle do Documento: 2844a450-4f05-4391-afa9-b172591d8298

constitucional impede a análise recursal pela alínea c, sendo certo que não foram
atendidos os requisitos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que:
não há que
(i)
se falar em deficiência de fundamentação, pois "[a] questão trazida é quanto à violação
flagrante, e grave, dos termos do art. 28, § 9o da Lei 8.212/91, o qual deixou de ser
aplicado sobre o argumento de ausência de interesse de agir, ainda diante à previsão legal
" (fl.465); e
"[a]
expressa
(ii)
inda que não tenha sido conhecido o recurso em uma das
hipóteses legais, isto não prejudica seu conhecimento pelas demais apresentadas. Logo, o
" (fl.466).
dissidio jurisprudencial apresentado deve ser analisado
Aberta a vista à parte agravada, decorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fl.491).
É o relatório.
VOTO
: A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pela decisão recorrida, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 140/144):

Trata-se de recurso especial manejado por Fogar Gastronomia Ltda. – Empresa
com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão
de Pequeno Porte
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado (fls. 309
/311):

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-
EDUCAÇÃO/BOLSA DE ESTUDOS. FÉRIAS INDENIZADAS.
COMPENSAÇÃO. VERBA HONORÁRIA.
1. A própria Lei 8.212/91, em seu artigo 28, §9o, afasta a incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio-educação e bolsa de
estudos, devendo ser observados os critérios estabelecidos. Não há
interesse processual da autora nesse ponto, portanto.
2. No tocante às férias indenizadas e seu respectivo adicional
constitucional de férias (indenizadas), bem como o valor referente à dobra
da remuneração de férias, a própria Lei no 8.212/91, ao tratar das parcelas
que compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exclui
expressamente tais prestações percebidas pelos empregados. Assim, a
autora não tem interesse processual, tendo em vista que a própria lei
exclui essas verbas da base de cálculo.
3. A compensação só pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art.
170-A do CTN), e o crédito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa
Selic. Obviamente mantém-se o direito da autoridade competente de
fiscalizar a compensação efetuada. A compensação deverá observar a
Documento eletrônico VDA50023582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:01
Código de Controle do Documento: 2844a450-4f05-4391-afa9-b172591d8298

legislação pertinente. Cabe acrescentar, também, que o prazo
prescricional a ser observado é o quinquenal (artigo 168 do CTN).
4. Com relação à legislação aplicável à compensação, tese comum
levantada pelos contribuintes é de que têm direito de optar pela lei
vigente à época do encontro de contas na compensação administrativa,
traçando uma possível distinção quanto à distinguindo-se a judicial, que
deveria forma da compensação, observar a data do ajuizamento do
pedido, da administrativa, em que vigoraria a legislação existente na data
do encontro de contas.
5. Sob esse aspecto, na linha do entendimento do REsp 1.137.738, pode-
se afirmar que tratando-se de compensação tributária, deve ser
considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da
demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente.
6. Essa regra, portanto, não é absoluta, e foi relativizada (esclarecida)
pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a par desse entendimento
primeiro, admite a possibilidade de legislação posterior disciplinar a
compensação de forma diversa da existente no momento do ajuizamento,
permitindo a aplicação da lei vigente no momento do encontro de contas.
7. Confira-se o que restou decidido pelo STJ no REsp 1.164.452: "É
importante não confundir esse entendimento com o adotado pela
jurisprudência da 1a. Seção, a partir do Eresp 488.452 (Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 07.06.04), precedente, que, às vezes, é interpretado como
tendo afirmado que a lei aplicável à compensação é a data da propositura
da ação. Não foi isso o que lá se decidiu, até porque, para promover a
compensação tributária, não se exige o ajuizamento da ação. O que se
decidiu, na oportunidade, após ficar historiada a evolução legislativa
corrida nos anos anteriores tratando da matéria de compensação
tributária, foi, conforme registrou a ementa, simplesmente que:'6. É
inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito superveniente,
porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que
ampliaram o rol das espécies normativas, ao mesmo tempo em que
ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis, condicionaram a
realização da compensação a outros requisitos, cuja existência n ão
constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas instâncias
ordinárias'. Em outras palavras, o que se disse é que não se poderia julgar
aquela causa, então em fase de embargos infringentes, à luz do direito
superveniente à propositura da demanda. De modo algum se negou a tese
de que a lei aplicável à compensação é a vigente à data do encontro de
contas. Pelo contrário, tal tese foi, na oportunidade, explicitamente
afirmada no item 4 do voto que proferi como relator. Mais: embora
julgando improcedente o pedido, ficou expressamente consignada a
possibilidade da realização da compensação à luz das normas (que não as
da data da propositura da ação) vigente quando da efetiva realização da
compensação (ou seja, do encontro de contas). Constou da ementa: '7.
Assim, tendo em vista a causa de pedir posta na inicial e o regime
normativo vigente à época da postulação (1995), é de se julgar
improcedente o pedido,o que não impede que a compensação seja
Documento eletrônico VDA50023582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:01
Código de Controle do Documento: 2844a450-4f05-4391-afa9-b172591d8298

realizada nos termos (grifei) " atualmente admitidos, desde que presentes
os requisitos próprios.
8. Como se extrai da orientação jurisprudencial, não existe a aponta
rigidez quanto aos requisitos da compensação tributária, dado que esse
mecanismo mostrou-se, nos últimos tempos, extremamente dinâmico no
que se refere a seus requisitos e limites, a exemplo do advento do artigo
26-A da Lei 11.457/2007.
9. Ocorre que no campo das contribuições tributárias, o regime previsto
em lei para o encontro de contas sempre foi o de permitir esse ajuste,
exclusivamente, com tributos da mesma espécie.
10. Com o advento da Lei n. 13.670/2018, que introduziu o artigo 26-A
na Lei 11.457/2007, rompendo aquela restrição à compensação de
tributos de espécies diversas, criou-se a falsa ideia de que a partir do
advento da nova regra todas as contribuições declaradas repetíveis em
favor do contribuinte, poderiam ser compensadas, não só com as mesmas
contribuições vincendas, como também com quaisquer outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil. Tendo em conta essa
interpretação, apressada, da legislação superveniente, estabeleceu-se nova
discussão sobre a forma, o momento e os limites da compensação
tributária da espécie contribuição social. Essa discussão, no entanto,
perde qualquer sentido quando se realiza a leitura da nova regra (art. 26-
A, da Lei 11.457/2007), dado que a nova disciplina estabeleceu limites
temporais para a realização da compensação ampliada (contribuição com
tributos de espécies diversas), convivendo o instituto da compensação
com a disciplina anterior, restritiva (contribuição com contribuição,
exclusivamente).
11. E essa convivência de duas possibilidades de compensação tributária
é que tem gerado a falsa expectativa dos contribuintes acerca da
possibilidade de se aplicar a nova regra sem levar em conta o momento
em que o indébito tributário efetivamente ocorreu. O artigo 26, da Lei
11.457/2007 não foi revogado, aplicando-se a todas as hipóteses não
contempladas no artigo 26-A. O artigo 26-A da Lei 11.457/2007 apenas
afastou a aplicabilidade, nos casos expressamente consignados, do artigo
74, da Lei 9.430/96. Isso porque, como se fará ver, doravante, o novel
instituto possibilitou a compensação ampliada apenas para os créditos
constituídos sob a modalidade de pagamento pelo eSocial.
12. Para os créditos constituídos (com direito à repetição reconhecido)
fora dessa modalidade de declaração e pagamento (eSocial), aplica-se a
norma do artigo 26, da Lei 11.457/2007, que não foi revogado. Com
relação à definição dos tributos compensáveis, impõe-se a observância do
disposto no artigo 26-A da Lei 11.457/2007, tendo em vista que
atualmente é o dispositivo que está em vigor, prevendo limitações a
serem observadas pelo contribuinte. A Jurisprudência formada no
Superior Tribunal de Justiça não contradiz a interpretação legal ora
formulada, como se vê do precedente já referido. Passa-se, assim, à
análise dos termos do disposto na legislação superveniente.
Documento eletrônico VDA50023582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:01
Código de Controle do Documento: 2844a450-4f05-4391-afa9-b172591d8298

13. Como se percebe pela dicção do artigo 26-A da Lei 11.457/2007, para
que o contribuinte possa compensar seus créditos com outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, diversas
condições devem ser preenchidas. Essa possibilidade tem por mira
contribuições sociais previstas pelo art. 11, parágrafo único, alíneas "a",
"b", "c", da Lei n. 8.212/1991 e contribuições de terceiro, e o contribuinte
deve se valer do recém-instituído e-Social, não podendo ser estendida aos
demais sujeitos passivos de obrigações tributárias, nem mesmo para o
empregador doméstico.
Portanto, o afastamento da disciplina posta pelo art. 74 da Lei n. 9.430
/1996 não induz à conclusão de que qualquer crédito constituído antes do
advento (e da adesão) ao e-Social possa ser objeto de compensação com
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil; as
condições impostas pela lei para tal modalidade de compensação são bem
claras: não são compensáveis a) débitos apurados anteriormente ao e-
Social e b) créditos das contribuições relativos a períodos anteriores. Em
suma: só se admite a compensação indistinta de créditos novos com
débitos novos.
14. Há, portanto, restrições que tomam em conta o período de apuração
das contribuições sociais e de terceiros, sendo certo que para aquelas
exações anteriores à utilização do e-Social (ou para exações posteriores
que serão compensadas com tributos anteriores à utilização do e-Social),
a compensação nos moldes do art. 74, da Lei n. 9.430/1996 igualmente
não se revela possível.
15. Nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC: “não sendo líquida a sentença,
a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente
ocorrerá quando liquidado o julgado”. Desse modo, deve ser alterada a
sentença nesse ponto.
16. PROVIMENTO à apelação da União para declarar a falta de interesse
processual quanto ao auxílio-educação e férias indenizadas, para que a
compensação do indébito observe os termos do voto, e para que a fixação
de honorários advocatícios seja feita na fase de liquidação do julgado.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 352/363).
A parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação ao § 9o do
art. 28 da Lei n. 8.212/1991. Sustenta, em síntese, "que o fundamento para o
reconhecimento do interesse de agir está na real necessidade provocar o Poder
Judiciário para efetivar o direito. Como já debatido, este é o caso dos autos,
ainda que haja a previsão legal, esta não tem sido implementada, estando o
recorrente sujeito a indevida inclusão dos valores na base de cálculo" (fl. 373).
Ao final, requer haja a "aplicação e efetivação das disposições do art. 28, §9o da
Lei 8.212/91, com o afastamento das verbas indenizatórias da base de cálculo
das contribuições previdenciárias" (fl.376).
.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO
O recurso especial não comporta trânsito.
Com efeito, o dispositivo legal invocado pela parte ora recorrente como
malferido não se presta a sustentar a tese recursal de que "o fundamento para o
reconhecimento do interesse de agir está na real necessidade provocar o Poder
Documento eletrônico VDA50023582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:01
Código de Controle do Documento: 2844a450-4f05-4391-afa9-b172591d8298

Judiciário para efetivar o direito. Como já debatido, este é o caso dos autos,
ainda que haja a previsão legal, esta não tem sido implementada, estando o
recorrente sujeito a indevida inclusão dos valores na base de cálculo" (fl. 373).
Com efeito, veja-se o teor do dispositivo indicado como violado:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:

Assim, da leitura do referido dispositivo, verifica-se que o comando legal
supracitado não se presta, a toda evidência, a dar suporte à tese recursal
apontada nas razões do apelo raro. Nesse panorama, incide a Súmula 284/STF.
Nesse mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
43, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STF. ART. 22 DA LEI 9.249/95. DEFICIÊNCIA NA
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. ART. 16, V, DA LEI 7.713/95.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS 283/STF E 284/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
2. O § 4o do art. 22 da Lei 9.249/95, em coerência com o contexto tratado
no caput, se refere à operação que verte o patrimônio da pessoa jurídica
aos seus sócios, e não à operação porventura subsequente, de alienação,
por parte destes, a terceiros.
3. É deficiente a argumentação recursal genérica que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido e que se sustenta em dispositivo legal
que não contém comando normativo capaz de amparar a pretensão
deduzida. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Não se conhece do recurso que deixa de atacar especificamente os
fundamentos do acórdão recorrido e que, por si sós, respaldam o resultado
do julgamento.
5. No caso, o recurso especial deixou de combater o fundamento segundo
o qual o valor da transferência é aquele que os próprios impetrantes
informam na Declaração de Rendimentos e que consta na cópia de
certidão da escritura, bem como o fundamento de que a hipótese do inciso
V art. 16 da Lei 7.713/88 é reservada a "caso de fraude, matéria contudo
que refoge completamente ao bojo destes autos". Incidência das Súmulas
283 e 284 do STF.
6. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no REsp n. 1.645.365/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2022
26/5/2022

Documento eletrônico VDA50023582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:01
Código de Controle do Documento: 2844a450-4f05-4391-afa9-b172591d8298

Por fim, inviável se torna o conhecimento do recurso especial pelo dissídio
jurisprudencial invocado, uma vez que o mesmo óbice imposto à admissão do
recurso pela alínea do permissivo constitucional impede a análise recursal pela
a
alínea , sendo certo que não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts.
c
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
211/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL E MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADOS.
1. Em recurso especial não cabe invocar violação a norma constitucional,
razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa aos arts. 37, IX, 39 § 3o e 199 da Constituição Federal 2.
O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada nos arts.
54, da Lei n° 8.666/93 e 24, caput e parágrafo único da Lei n° 8.080/90,
apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de
declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do
apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC/73, alegando a
existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu.
Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.
3. Relativamente às teses de descabimento dos danos sociais e a
desproporcionalidade dos valores fixados a este título, a parte recorrente
não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal.
Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado
implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
4. Os óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, restando
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, assim como do mérito
recursal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
AgInt nos EDcl no AREsp 1.278.066/GO
Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
02/08/2018
09/08/2018

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART.
116, PARÁG. ÚNICO DO CTN. NULIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO
E
SOLIDARIEDADE.
INVERSÃO
DO
JULGADO
QUE
DEMANDARIA INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS
AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. ÓBICES QUE INVIABILIZAM O
SEGUIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50023582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:01
Código de Controle do Documento: 2844a450-4f05-4391-afa9-b172591d8298

[...] 4. O mesmo óbice imposto à admissão do Recurso Especial pela
alínea a do permissivo constitucional - incidência da Súmula 7/STJ -
obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial
prejudicado.
5. Agravo Regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
AgRg no AREsp 206.773/RS
Filho, Primeira Turma, DJe
).
01/03/2013

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 458, II, 463, II E
535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. NOVAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
AFERIÇÃO.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. EXIGÊNCIA DE DUPLA GARANTIA.
PREVALÊNCIA DA FIANÇA, OFERTADA EM PRIMEIRO LUGAR.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. (omissis)
4. A inviabilidade de conhecimento do recurso especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional prejudica o exame do dissídio jurisprudencial.
5. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
AgRg no Ag 853.312/SP
Turma, julgado em
, DJe
).
18/12/2007
17/03/2008

, não conheço do recurso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.
Com efeito, escorreita a decisão agravada, ao entender pela incidência da
Súmula n. 284/STF, no tocante ao
do art. 28 e ao § 9o da Lei n. 8.212/1991, já que
caput
ressai nítida a deficiência de fundamentação do apelo raro.
Isso porque, em relação aos referidos dispositivos, a parte insurgente
sustenta a tese referente à existência de interesse de agir, no sentido de que "o
fundamento para o reconhecimento do interesse de agir está na real necessidade provocar
o Poder Judiciário para efetivar o direito. Como já debatido, este é o caso dos autos,
ainda que haja a previsão legal, esta não tem sido implementada, estando o recorrente
" (cf. fl. 373).
sujeito a indevida
Eis, como visto, a letra dos referidos dispositivos tidos por violados:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:

Logo, denota-se que o comando legal dos dispositivos supratranscritos não
se presta a sustentar a tese recursal apontada nas razões de recurso especial, de sorte que
a insurgência não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA50023582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:01
Código de Controle do Documento: 2844a450-4f05-4391-afa9-b172591d8298

Em acréscimo, os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1022 DO ESTATUTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A
SUSTENTAR
A
TESE
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284/STF. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ISSQN. LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS. SUJEIÇÃO ATIVA TRIBUTÁRIA. TEMA N. 355
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. NECESSIDADE DE
DISTINGUISHING.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
III - Em relação aos arts. 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 506 e 1.039 do CPC/2015, a par da
ausência de comando normativo suficiente para alterar a conclusão alcançada
pelo tribunal a quo, a Recorrente não demonstrou, de maneira precisa, como tais
violações teriam ocorrido, limitando-se a apontá-las de forma vaga,
circunstâncias que atraem, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV - O Município competente para cobrar o ISSQN sobre serviço prestado pelos
laboratórios de análises clínicas é o do local em que coletado o material a ser
examinado, independentemente de os procedimentos laboratoriais serem
executados em município diverso.
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
V - Inviável aplicar idêntica conclusão aos casos envolvendo contratos de
leasing e às hipóteses de serviços prestados por laboratórios de análises clínicas,
pois presente relevante dintinguishing entre ambas as atividades, para efeito de
divisar o sujeito ativo do ISSQN.
VI - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.030.087/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
28/8/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO QUE NÃO
INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU NA
ORIGEM O APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 12, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO,
DA LEI 8.429/1992. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Documento eletrônico VDA50023582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:01
Código de Controle do Documento: 2844a450-4f05-4391-afa9-b172591d8298

Quanto à primeira tese deduzida no recurso especial - dissídio jurisprudencial
aceca do art. 10 da Lei 8.429/1992 -, evidencia-se que o agravo em recurso
especial não impugnou o fundamento adotado pela decisão que negou trânsito
ao apelo nobre - incidência da Súmula 7/STJ -, o que atrai a aplicação da
Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 2. No que concerne à
tese de ausência de dolo na conduta da parte agravante, é impossível conhecer o
recurso especial que apresenta suposta violação ao art. 12, caput, e parágrafo
único, da Lei 8.429/1992, pois tal dispositivo não contém comando normativo
capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do
acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.
3. À luz do conjunto probatório dos autos, o Juízo de 1o Grau, assim como o
Tribunal de origem, expressamente reconheceram a gravidade da conduta
praticada pela parte agravante e pelo corréu José Luis Carlos da Silva - fraude à
licitação, assim como realização de pagamento antecipado ao recebimento do
produto, em infringência aos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 -, pois, ainda que
não houvesse resultado em seu enriquecimento ilícito, causou dano ao erário.
4. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não ocorre violação do princípio da
individualização da pena quando o Tribunal de origem reconhece identidade de
condutas entre os réus" (AgRg no REsp 1.244.18/ES, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS SEGUNDA TURMA, DJe
).
09/03/2015
5. Diante da gravidade da conduta imputada à parte agravante, a suspensão de
seus direitos políticos no patamar mínimo de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
12, II, da Lei 8.429/1992, mostra-se razoável e adequado. Precedente: REsp
1.518.652/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
.
05/09/2016
6. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 520.544/PB
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/3/2018
27/3/2018

Por fim, a manutenção dos óbices ao conhecimento do especial pela alínea
importa a inviabilidade de conhecimento do dissídio jurisprudencial proposto pela
a
alínea do permissivo constitucional.
c
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. TAXA.
REGULARIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FATO
GERADOR. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Quanto à alegada nulidade do auto de infração, não se presta a estreita via
recursal a reformar a conclusão do Tribunal de origem a tal respeito, na hipótese
em que, para tanto, faz-se necessário o revolvimento de seu próprio conteúdo,
por demandar reexame de matéria fático- probatória. Incidência da Súmula 7
/STJ.
2. A análise da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias,
exigiria a análise de dispositivos de legislação local (Lei Municipal n. 5.051
/2010 e art. 37 do Código Tributário do Município de Vila Velha), pretensão
Documento eletrônico VDA50023582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:01
Código de Controle do Documento: 2844a450-4f05-4391-afa9-b172591d8298

insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme a Súmula 280/STF.
3. No que diz respeito à ofensa aos arts. 77 e 78 do CTN, é firme o
entendimento no sentido de que tal matéria não pode ser analisada por esta
Corte Superior, haja vista tratar-se de mera repetição de dispositivo
constitucional (art. 145 da Constituição Federal de 1988), cabendo ao Supremo
Tribunal Federal o seu exame. Precedentes.
4. É possível a aplicação analógica de enunciados de Súmula do Supremo
Tribunal Federal no âmbito do recurso especial, porquanto tal recurso é espécie
do gênero 'recurso extraordinário'. Precedentes: AgRg no REsp 1.374.300/RS,
Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
); AgRg nos EDcl no
20/2/2014
20/3/2014
AgRg nos EDcl no AREsp 705.758/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
; e AgRg no REsp
24/11/2015
30/11/2015
1.374.488/SC, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
7/8/2014
15/8/2014
5. Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, sendo certo
que, no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
6. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 1.845.688/ES
Turma, DJe de
.)
15/12/2022

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50023582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:01
Código de Controle do Documento: 2844a450-4f05-4391-afa9-b172591d8298

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.166.290 / SP
Número Registro: 2024/0319750-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50146764120214036100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FOGAR GASTRONOMIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - 1/3 DE FÉRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FOGAR GASTRONOMIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO : ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50974127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:04
Código de Controle do Documento: f60fd11a-4632-4356-a212-6f43fa0e2d6b

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:04
Código de Controle do Documento: f60fd11a-4632-4356-a212-6f43fa0e2d6b